Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707431-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO LUCAS BARBOSA DIAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização relativa a diferença de correção monetária de saldo da conta PASEP, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a prejudicial de prescrição quinquenal. O agravante alega, em síntese, que não tem legitimidade passiva por ser mero depositário das quantias do PASEP, não tendo ingerência sobre a forma de atualização dos saldos das contas e que é quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre aqueles saldos. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva e a prescrição da pretensão deduzida e, ao final, a confirmação dessa tutela. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro, em princípio, a probabilidade do direito alegado, uma vez que é dominante o entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda relativa à cobrança de diferença de correção monetária de saldo de contas do PASEP e que a prescrição dessa pretensão é decenal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator